Tribunal: TJMT
Processo: 1000786-97.2020.8.11.9005
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000786-97.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Preparo / Deserção]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO), JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO (IMPETRADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (IMPETRANTE), AMAURI JOSE ELIAS - CPF: 023.595.481-07 (LITISCONSORTES), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO:
1000786-97.2020.8.11.9005

AGRAVANTE:
AGEMED SAUDE S/A

AGRAVADO:
DR. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

LITISCONSORTE: AMAURI JOSE ELIAS

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 08/03/2021

EMENTA

AGRAVO INTERNO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE – PREVISÃO CONSTITUCIONAL NO ART. 5o, LXXIV – NEGADO PROVIMENTO

Não demonstrada a comprovação clara da hipossuficiência, não basta a mera afirmação, moldes do artigo 5o, LXXIV da CF/88.

Recurso de agravo interno conhecido improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Agravo Interno aviado pela agravante AGEMED SAUDE S/A contra a decisão monocrática do ID n° 59548468 que indeferiu a concessão da liminar para determinar o recebimento e regular processamento do recurso, independentemente do recolhimento do preparo.

A parte Agravada deixou transcorrer o prazo para apresentar as Contrarrazões ao Agravo interno, conforme certidão no ID n° 74713519.

Em sessão de julgamento, o representante do Ministério Público opinou oralmente pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Na inicial dos autos do processo de origem e no preâmbulo da petição do presente mandado de segurança a Impetrante, empresa de plano de saúde, informa que se encontra em grande dificuldade financeira.

Registro, não junta lastro probatório suficiente inerente a dificuldade financeira da empresa, não se desincumbindo do ônus que lhe competia.

Nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”
.

A jurisprudência atual sobre o tema é no seguinte sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO, PARA POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. POSSIBILIDADE.

1. A declaração de pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa de veracidade, admitindo-se prova em contrário.

2. Quando da análise do pedido da justiça gratuita, o magistrado poderá investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente, solicitando que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência.

3. Agravo Regimental não provido.

(
STJ
- AgRg no AREsp: 329910 AL 2013/0112430-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 06/05/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
13/05/2014
)

JUSTIÇA GRATUITA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
. INDEFERIMENTO.
O gozo do benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas àqueles que comprovem ser pobres, não sendo suficiente para tanto a simples declaração de pobreza de próprio punho, quando ausentes documentos que comprovem sua hipossuficiência. É ônus da parte interessada a prova de sua hipossuficiência.

(
TJ-MG
- AI: 10145120817096001 MG , Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 22/10/2013, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
01/11/2013
)

Ou seja, a mesma não comprovou no mandado de segurança a sua hipossuficiência, e apesar da juntada de balancete e imposto de renda, não demonstra efetivamente sua carência financeira apta a ensejar o perquirido, o que corrobora com a rejeição do presente agravo, sendo uma grande empresa que, apesar de passar por reestruturação financeira, isto por si só não lhe dá o direito primário da gratuidade de justiça.

ISTO POSTO
, conheço do recurso de Agravo Interno, porém, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se o voto monocrático, pelos motivos acima expostos.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021